Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-85.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007465-85.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA DIAS - CPF: 005.971.822-64 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO BARBOSA DIAS - CPF: 005.971.822-64 (APELADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NOS MECANISMOS DE PREVENÇÃO E MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Fernando Barbosa Dias e Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, restituição de importâncias e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de transferência via PIX realizada mediante fraude eletrônica, condenando solidariamente Itaú Unibanco S.A. e PagSeguro Internet Ltda. à restituição dos valores transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização moral, a revisão dos honorários advocatícios e a alteração do termo inicial dos encargos incidentes sobre a condenação. O banco sustenta cerceamento de defesa, inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a responsabilização das instituições financeiras pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por meio de transferência PIX; e (
iii
) determinar se a indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais e o termo inicial da incidência da taxa SELIC comportam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa pela mera ausência de produção de prova oral.

4. A utilização de senha,
iToken
, dispositivo cadastrado e IP habitual não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada deficiência nos mecanismos de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

5. O cancelamento de token e a habilitação de novo dispositivo móvel poucas horas antes da transferência impugnada constituem circunstâncias atípicas que exigem monitoramento reforçado pelas instituições financeiras.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas inseridas no âmbito do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A fraude praticada mediante utilização do sistema PIX integra os riscos inerentes à atividade bancária digital e não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal.

8. A perda patrimonial sofrida pelo consumidor encontra-se comprovada pela transferência realizada para conta vinculada à fraude e pela posterior instauração do Mecanismo Especial de Devolução – MED.

9. A subtração indevida de recursos financeiros, associada à falha dos mecanismos de segurança bancária e à necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais para recuperação dos valores, configura dano moral indenizável.

10. O valor da indenização fixado na origem revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação, justificando sua majoração para R$ 5.000,00.

11. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo circunstância excepcional que autorize alteração.

12. A incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais deve observar o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, fluindo desde a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação do Itaú Unibanco S.A. não provido. Recurso de apelação de Fernando Barbosa Dias parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suficiência do conjunto probatório documental autoriza o julgamento antecipado da lide sem caracterização de cerceamento de defesa.

2. A autenticação formal da operação bancária não exclui a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada falha nos mecanismos de prevenção e monitoramento de fraudes.

3. A fraude eletrônica praticada mediante transferência PIX constitui fortuito interno inerente à atividade bancária digital.

4. A alteração de mecanismos de segurança imediatamente antes de operação atípica impõe às instituições financeiras o dever de monitoramento reforçado.

5. A privação indevida de recursos financeiros decorrente de fraude bancária gera dano moral indenizável quando ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

6. A taxa SELIC incidente sobre indenização por dano moral deve fluir desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371 e 85, §§ 2º e 11; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2026/0062605-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 01.06.2026,
DJe
09.06.2026; STJ, REsp 2025/0254359-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.10.2025,
DJe
30.10.2025; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007465-85.2024.8.11.0045

FERNANDO BARBOSA DIAS E ITAU UNIBANCO S.A. X ITAU UNIBANCO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA E FERNANDO BARBOSA DIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
Recursos de Apelação interpostos por FERNANDO BARBOSA DIAS e ITAÚ UNIBANCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Importâncias e Indenização por Danos Morais
,
proposta por FERNANDO BARBOSA DIAS em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA., para declarar a nulidade da transação PIX objeto da lide e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.999,56 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, o autor, em suas razões recursais, sustenta que o valor da indenização por danos morais foi arbitrado em patamar insuficiente diante da gravidade da falha na prestação dos serviços bancários.

Pugna pela majoração da indenização dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com observância da Tabela da OAB/MT ou majoração para 20% sobre o valor da condenação; e a alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, para que fluam desde o evento danoso ou, subsidiariamente, da citação (ID. 373944892).

Por sua vez, o ITAÚ UNIBANCO S.A., em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a necessária dilação probatória.

No mérito, alega a regularidade da transação impugnada, afirmando que a operação foi realizada mediante utilização de senha pessoal,
iToken
, dispositivo habitual e IP compatível com o histórico do correntista, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Argui a ocorrência de fortuito externo, a inaplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como a necessidade de adequação dos consectários legais à disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 373944896).

Em contrarrazões ao recurso do autor, o ITAÚ UNIBANCO S.A. defende a manutenção da sentença quanto ao valor dos danos morais, aos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando a inexistência de fundamento para majoração das verbas fixadas (ID. 373944907).

Em contrarrazões ao recurso do ITAÚ UNIBANCO S.A., o autor pugna pelo desprovimento integral da apelação e a manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e aos danos material e moral reconhecidos (ID. 373944908).

A PAGSEGURO INTERNET LTDA., em contrarrazões ao recurso do autor, também requer o desprovimento da apelação, sustentando que atuou apenas como intermediadora da operação e que não há fundamento para a majoração da indenização por danos morais ou dos honorários advocatícios (ID. 373944905).

Preparo comprovado quanto ao recurso interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID. 374031862 e 374171884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante Itaú Unibanco S.A. suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova oral requerida, especialmente a realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte autora.

Inicialmente, cumpre registrar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade e a utilidade da instrução processual, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a produção probatória somente se impõe quando os elementos constantes dos autos se revelarem insuficientes para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide constitui providência legítima quando a controvérsia puder ser solucionada a partir do acervo documental já produ
zido, inexistindo cerceamento de defesa pela simples ausência de audiência de instrução.

Nesse sentido, colhe-se recente precedente do STJ que corrobora essa tese:

“(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário final da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003183736 GO 2026/0062605-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/06/2026).

No caso concreto
,
embora a instituição financeira tenha requerido a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora, tal circunstância não impede o julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado não está vinculado aos requerimentos probatórios das partes, podendo indefe
rir diligências inúteis ou protelatórias. (ID. 373944889).

Além disso, a instituição financeira limitou-se a afirmar genericamente que o depoimento pessoal do autor permitiria esclarecer questões relativas ao eventual compartilhamento de senhas, acesso a links suspeitos, utilização do aparelho celular e dinâmica dos fatos.

Entretanto, não indica concretamente qual fato relevante para o deslinde da controvérsia somente poderia ser demonstrado por meio da prova oral requerida, tampouco explica por que os elementos documentais já constantes dos autos seriam insuficientes para a apreciação da matéria.

Outrossim, a controvérsia central da demanda não gravita em torno de circunstâncias subjetivas dependentes exclusivamente da narrativa das partes, mas sim da verificação da existência ou não de falha nos mecanismos de segurança empregados pelas instituições financeiras diante de operação reputada atípica em relação ao perfil do consumidor.

Nessa perspectiva, o exame da regularidade da transação PIX, da suficiência dos mecanismos de autenticação, da adoção de medidas de segurança e da eventual caracterização de fortuito interno constitui matéria predominantemente documental e técnica, passível de apreciação a partir dos elementos já encartados nos autos.

Ademais, a sentença enfrentou expressamente a questão, consignando que o conjunto probatório existente era suficiente para o julgamento do mérito e que a dilação probatória se mostrava desnecessária, fundamentação que afasta a alegação de indeferimento arbitrário da prova requerida (ID. 373944891).

Diante disso, não há nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a responsabilização solidária das instituições financeiras pelos prejuízos decorrentes da transferência via PIX realizada em favor de terceiro fraudador; e se a indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais e os consectários legais fixados na sentença comportam majoração.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Importâncias e Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernando Barbosa Dias em face de Itaú Unibanco S.A. e PagSeguro Internet IP S.A., na qual o autor sustenta ter sido vítima de fraude bancária em 08/05/2024, ocasião em que foi realizada transferência via PIX no valor de R$ 4.999,56 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) para conta vinculada ao PagSeguro.

No que tange à apelação Banco Itaú, observa-se que a sentença reconheceu que a operação contestada destoava do perfil habitual do consumidor, concluiu pela insuficiência dos mecanismos de segurança empregados pelas rés e declarou a nulidade da transação, condenando-as à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 373944891).

Após detida análise dos autos, verifica-se que a conclusão adotada pelo Juízo de origem deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, não prospera a alegação de regularidade da transação fundada exclusivamente na circunstância de que a operação foi validada mediante senha eletrônica,
iToken
, dispositivo cadastrado e IP habitual.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a utilização formal dos mecanismos de autenticação não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada falha nos sistemas de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

A propósito:

“(...) A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (
ii
) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor. (...).”
(STJ - REsp: 00000000000002222826 SP 2025/0254359-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/10/2025).

A propósito, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, a responsabilidade das instituições financeiras não decorre da fraude em si, mas da falha dos mecanismos de prevenção, monitoramento e contenção do evento fraudulento.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram circunstâncias que ultrapassam a simples realização de transferência regularmente autenticada.

Verifica-se que houve cancelamento de token e habilitação de novo dispositivo móvel no mesmo dia da fraude, poucas horas antes da realização da transferência impugnada, bem como que a operação envolveu transferência via PIX no valor de R$ 4.999,56 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) para conta de titularidade de terceira pessoa vinculada ao PagSeguro, seguida da imediata comunicação do evento pelo consumidor e da instauração do respectivo Mecanismo Especial de Devolução – MED (ID. 373943949, 373944878, 373943948, 373943946).

Tais elementos revelam uma sequência de eventos que exigia monitoramento reforçado por parte das instituições financeiras, sobretudo porque a alteração de mecanismo de segurança ocorreu em momento imediatamente anterior à realização da operação contestada.

Nesse contexto, a discussão deixa de se concentrar exclusivamente na voluntariedade da transferência e passa a abranger a efetividade dos mecanismos de prevenção a fraudes disponibilizados pelas instituições financeiras.

Ainda que se admita que o autor tenha realizado a operação acreditando participar de oportunidade de investimento, compete às instituições financeiras desenvolver mecanismos aptos a identificar movimentações incompatíveis com o perfil do consumidor, alterações relevantes de segurança e operações potencialmente fraudulentas, especialmente diante da crescente sofisticação dos golpes eletrônicos.

No presente caso, além da alteração do token em data coincidente com a fraude, restou demonstrado que o consumidor comunicou prontamente o evento às instituições financeiras, sendo instaurado procedimento de recuperação por meio do MED.

Contudo, a tentativa de bloqueio revelou-se ineficaz, porque os valores já haviam sido retirados da conta destinatária, o que reforça a conclusão de que os mecanismos preventivos e repressivos não foram suficientes para evitar ou minimizar os prejuízos suportados pela vítima.

Também não merece acolhida a tese de fortuito externo, uma vez que os fatos descritos nos autos
inserem-se
precisamente no risco inerente à atividade bancária digital, marcada pela realização de transações instantâneas, autenticações eletrônicas e circulação de recursos em ambiente virtual.

A fraude eletrônica praticada mediante utilização do sistema PIX, associada à movimentação de recursos para conta receptora utilizada por terceiro fraudador, insere-se no âmbito do fortuito interno e, portanto, não rompe o nexo causal apto a afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

De igual modo, não procede a alegação de inexistência de danos materiais, já que a perda patrimonial suportada pelo autor
encontra-se
devidamente comprovada pela transferência para conta vinculada à fraude, reconhecida pelo próprio procedimento instaurado pelas instituições financeiras após a comunicação do evento.

Quanto aos danos morais, a situação experimentada pelo consumidor extrapola o mero dissabor cotidiano, porquanto envolveu subtração patrimonial relevante, comprometimento da segurança de sua conta bancária, necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para recuperação dos valores e frustração legítima da confiança depositada nos serviços fornecidos pelas instituições financeiras.

Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente configurado o dano moral indenizável, conforme corretamente reconhecido pela sentença.

Também não procede a insurgência relativa à aplicação da Lei n. 14.905/2024.

A sentença observou a sistemática legal vigente ao determinar a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização e juros. Todavia, quanto ao termo inicial, de sua incidência assiste razão ao autor.

Por fim, igualmente não merece acolhida a pretensão de afastamento ou redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As rés restaram integralmente sucumbentes na demanda, razão pela qual correta a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência fixadas pelo Juízo de origem, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o improvimento do recurso do banco apelante.

Quanto aos pedidos do autor nas razões recursais, como dito, a própria sentença reconheceu que o autor sofreu abalo que ultrapassa os meros dissabores cotidianos, decorrente da subtração indevida de recursos financeiros.

Com efeito, verifica-se que o consumidor permaneceu privado da quantia transferida e suportou as consequências da falha dos mecanismos de segurança e contenção de fraudes mediante golpe de engenharia social, reconhecida na própria sentença.

Por outro lado, não há nos autos demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio de contas, exposição pública, perda de recursos essenciais à subsistência ou outras consequências extraordinárias que justifiquem a elevação da indenização ao patamar pretendido de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Todavia, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a falha na prestação dos serviços reconhecida judicialmente, a necessidade de judicialização da controvérsia, a frustração da tentativa administrativa de recuperação dos valores, a condição econômica das instituições rés, o valor arbitrado na origem mostra-se aquém do necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se harmoniza com as circunstâncias específicas do caso.

Em relação ao pedido de readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença observou os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se encontra dentro dos limites legais e se revela compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Ademais, a hipótese não se enquadra nas situações excepcionais previstas nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto o proveito econômico obtido é perfeitamente mensurável, inexistindo fundamento para fixação por apreciação equitativa.

Assim, deve ser mantida a verba honorária estabelecida na origem.

Melhor sorte assiste ao autor quanto ao termo inicial dos encargos incidentes sobre a indenização por danos morais.

A sentença determinou a incidência da taxa SELIC apenas a partir da data do arbitramento da indenização.

Ainda que a taxa SELIC constitua índice único que engloba atualização monetária e juros moratórios, o marco temporal de incidência da verba indenizatória por dano moral deve observar a orientação da Súmula 54 do STJ, razão pela qual sua fluência deve ocorrer desde o evento danoso.

Assim, merece reforma a sentença para determinar que a taxa SELIC incidente sobre a indenização por danos morais seja computada desde a data do evento danoso, ocorrido em 08/05/2024.

Ressalta-se que as contrarrazões do PagSeguro
concentram-se
em rediscutir a responsabilidade civil das rés e a própria existência do dano moral, matérias já definidas na sentença e que não integram o objeto da apelação interposta pelo autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por FERNANDO BARBOSA DIAS para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar o termo inicial da taxa SELIC incidente sobre a indenização moral a partir do evento danoso (08/05/2024), mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais em favor da parte autora para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026